Tribunal: TJES
Processo: 0000722-41.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000722-41.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000722-41.2020.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º, INCISO

I
I
, DO CÓDIGO PENAL -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA APENAS PARA JUSTIFICAR A PRETENSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos. Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e via de consequência, por tal razão, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante as provas colacionadas nos autos. 2. A confissão qualificada não induz a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando utilizada como motivo para o reconhecimento de circunstância excludente de culpabilidade. 3. A presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal impede seja concedido ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000722-41.2020.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, restou condenado nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de agosto de 2020, o denunciado, de forma livre e consciente, munido com arma branca, desferiu golpes contra a vítima Diego Germano Silva Cruz que o levaram a óbito.

Em suas razões de apelação, alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte. Requer ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e sua posterior compensação com a agravante da reincidência, alterando-se assim, o regime prisional imposto. Ao final, pretende o réu recorrer da sentença em liberdade.

Às fls. 327/342, vieram as contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo de exame cadavérico de fls. 37/38.

Quanto à autoria, as provas colhidas durante a instrução processual demonstra a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória.

Em juízo, na mídia de fls. 181, a testemunha Adriana Lamonica da Silva confirmou que o réu esfaqueou a vítima Diego Germano Cruz. Vejamos o seu relato:

“
(
...
)
que no domingo, quando chegou da casa da sua mãe, a vítima e o Diego já estavam na rua discutindo; que presenciou o acusado indo até a sua casa e retornando com uma faca; que viu o acusado esfaqueando a vítima.
(
...
)
".

Na mesma mídia digital, a testemunha Rafael de Oliveira da Silva confirmou que no momento dos fatos o réu se dirigiu até a vítima com uma faca na mão, momento em que foi atacado, vindo a óbito.

O policial militar Humberto Teixeira Gomes destacou que ao chegar ao local do crime, os transeuntes que ali estavam confirmaram que o apelante ceifou a vida da vítima.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, às fls. 283, entenderam os jurados que o recorrente concorreu para a prática do fato, tendo também confirmado que o crime foi praticado por motivo torpe.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...
)
2. O Tribunal estadual manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado entendendo estar suficientemente provada a autoria e materialidade do delito, através do laudo cadavérico e da prova testemunhal colhida na instrução. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada.
(..).
(STJ; AgRg-HC 741.421; Proc. 2022/0139986-7; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e via de consequência, por tal razão, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante as provas colacionadas alhures.

Adiante, a defesa do réu requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A este respeito, comungo do mesmo entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça que em seu parecer destacou que a nobre Magistrada agiu com acerto quando deixou de reconhecer a incidência da referida circunstância atenuante, visto que embora o réu tenha confessado a prática delitiva, arguiu em seu favor a excludente de ilicitude da legitima defesa, conforme se verifica do seu interrogatório incluso na mídia de fl. 294.

Assim, sendo, muito embora tenha assumido o fato, não o fez
sponte propria
, mas sim, como justificativa para justificar a exculpante acima referida, que diga-se de passagem, não restou verificada e nem reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido:

IV - A confissão qualificada não induz a aplicação da atenuante descrita pelo art. 65, inciso III, alínea "d” do Código Penal, pois o réu, ao afirmar que o tiro acidentalmente atingiu a vítima e que não queria matá-la, na verdade, nega a prática do crime imputado. (TJDFT -Acórdào 1144476 20170810045550APR, TJDFI Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgarnento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/11/2019”.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)